Tribunal: TJPA
Processo: 0805513-26.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805513-26.2023.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: N & G TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. PRESTAÇÃO ANTERIOR AO ATO EXPORTATÓRIO. TEMA 475/STF. PREVALÊNCIA SOBRE A SÚMULA 649/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por N & G Transportes Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso do Estado do Pará e reformou sentença favorável
à
contribuinte, em demanda sobre a incidência de ICMS sobre prestações de serviço de transporte de mercadorias destinadas à exportação. A agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 475/STF, invoca o art. 3º, II, da LC nº 87/1996 e a Súmula 649/STJ, e requer a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso para restabelecer a sentença de procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prestação de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação se submete à incidência de ICMS, à luz da tese firmada pelo STF no Tema 475 da repercussão geral, ou se deve prevalecer a não incidência prevista no art. 3º, II, da LC nº 87/1996 e na Súmula 649/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 475/STF possui eficácia vinculante e estabelece que a imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal não alcança operações ou prestações anteriores à exportação.

O serviço de transporte interestadual realizado em território nacional, ainda que relacionado a mercadorias posteriormente destinadas ao exterior, constitui prestação antecedente ao ato
exportatório
e não se confunde com serviço prestado diretamente a destinatário situado no exterior.

A Constituição Federal, ao assegurar a manutenção e o aproveitamento dos créditos relativos às operações e prestações anteriores, admite que tais etapas antecedentes possam ser tributadas.

A interpretação do art. 3º, II, da LC nº 87/1996 deve observar a moldura constitucional fixada pelo STF, sem ampliar a desoneração tributária para alcançar prestações anteriores à exportação.

A distinção entre imunidade constitucional e isenção ou não incidência infraconstitucional não afasta a aplicação do Tema 475/STF, pois o ponto central do caso é a natureza antecedente da prestação de transporte.

A Súmula 649/STJ não se aplica de forma automática quando sua incidência conduz a resultado incompatível com a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional.

A finalidade de desoneração das exportações e de preservação da competitividade dos produtos nacionais não autoriza interpretação ampliativa contrária à tese vinculante do STF, pois a Constituição adota a sistemática de créditos para tratar das etapas anteriores.

A decisão monocrática agravada está em consonância com precedentes do TJPA que reconhecem a prevalência do Tema 475/STF em casos análogos sobre ICMS incidente em transporte de mercadorias destinadas à exportação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prestação de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação realizada em território nacional configura etapa anterior ao ato
exportatório
e não é alcançada pela imunidade do art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal. 2. O Tema 475/STF prevalece sobre a Súmula 649/STJ quando a controvérsia envolve a extensão constitucional da desoneração do ICMS nas exportações. 3. O art. 3º, II, da LC nº 87/1996 deve ser interpretado em conformidade com a tese vinculante do STF que exclui operações e prestações antecedentes da imunidade exportadora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, X, “a”; CPC,
arts
. 85, § 11, 927, III, e 1.040; LC nº 87/1996, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 475 da Repercussão Geral, RE nº 754.917/RS; STJ, Súmula 649; TJPA, Apelação Cível nº 0822753-57.2019.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público; TJPA, Apelação Cível nº 0877438-48.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, 1ª Turma de Direito Público; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0813038-11.2025.8.14.0000, Rel. Des. Álvaro José
Norat
de Vasconcelos, 1ª Turma de Direito Público; TJPA, Apelação Cível nº 0800401-03.2022.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público; TJPA, Pedido de Suspensão nº 0804185-23.2019.8.14.0000.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/06/2026 a 22/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0805513-26.2023.8.14.0039

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
N & G TRANSPORTES LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
p
or

N & G TRANSPORTES LTDA.

(ID
35238812
)

contra decisão monocrática (ID
34367982
) que
deu
provimento ao recurso do Estado do Pará, reformando a sentença favorável à empresa contribuinte, em demanda que discute a incidência de ICMS sobre prestações de serviço de transporte de mercadorias destinadas à exportação.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao aplicar ao caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 475 da Repercussão Geral (RE nº 754.917/RS), porquanto referido precedente versa sobre hipótese de imunidade tributária constitucional, ao passo que a situação debatida nos autos envolve a não incidência/isenção prevista no art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir).

Aduz que a matéria possui natureza eminentemente infraconstitucional, submetida à interpretação do Superior Tribunal de Justiça, o qual consolidou entendimento no
enunciado da Súmula 649,
segundo o qual não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior. Argumenta, ainda, que a jurisprudência do STF reconhece que discussões envolvendo a aplicação da Lei Kandir demandam interpretação de legislação infraconstitucional, circunstância que afasta a incidência do Tema 475.

Defende que a tributação do transporte integrante da cadeia exportadora compromete a finalidade constitucional de desoneração das exportações e a competitividade dos produtos nacionais no mercado internacional.

R
equer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado para restabelecer a sentença de procedência.

Em contrarrazões
no ID
35333070, o Estado do Pará pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão agravada observou corretamente a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 475, segundo a qual a desoneração tributária não alcança operações ou prestações anteriores à exportação propriamente dita.

Defende que o transporte realizado pela agravante constitui etapa autônoma e antecedente à operação de exportação, razão pela qual permanece sujeito à incidência do ICMS. Argumenta, ainda, que o agravo interno não demonstrou qualquer erro, omissão ou circunstância apta a justificar a reforma da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já examinadas.

Requer, por fim, a manutenção integral da decisão recorrida e a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

A controvérsia devolvida ao colegiado consiste em definir se deve prevalecer, no caso concreto, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 475 da
Repercussão Geral, ou a orientação invocada pela agravante com fundamento no art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996 e na Súmula 649/STJ.

A decisão agravada deve ser mantida.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 754.917/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese no Tema 475:

“A imunidade a que se refere o art. 155, §2º, X, ‘a’, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.”

A tese possui eficácia vinculante, nos termos dos
arts
. 927, III, e 1.040 do CPC, devendo orientar o julgamento dos processos que envolvam a incidência de ICMS sobre operações ou prestações anteriores à exportação.

No caso, o serviço prestado pela agravante é de transporte interestadual realizado em território nacional, ainda que relacionado a mercadorias posteriormente destinadas ao exterior. Trata-se, portanto, de prestação antecedente ao ato
exportatório
, e não de serviço prestado diretamente a destinatário situado no exterior.

A redação do art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal, após a EC nº 42/2003, dispõe que o ICMS não incidirá “sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior”, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores.

A própria Constituição, ao assegurar a manutenção e o aproveitamento dos créditos relativos às operações e prestações anteriores, parte da premissa de que tais etapas antecedentes podem ser tributadas. A desoneração constitucional não se projeta automaticamente sobre toda a cadeia econômica anterior à exportação.

Assim, o transporte interestadual interno, ainda que instrumental à futura exportação, não se confunde com a operação de exportação propriamente dita, nem com serviço prestado a destinatário no exterior.

Da alegada distinção entre imunidade constitucional e isenção/não incidência prevista na Lei Kandir

A agravante sustenta que o Tema 475/STF não seria aplicável porque trataria de imunidade constitucional, enquanto o caso discutiria isenção ou não incidência infraconstitucional prevista no art. 3º, II, da LC nº 87/1996.

O argumento não procede.

É certo que o art. 3º, II, da LC nº 87/1996 dispõe que o ICMS não incide sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários, produtos industrializados semielaborados, ou serviços. Todavia, a interpretação dessa norma não pode ser dissociada da moldura constitucional estabelecida pelo art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal, especialmente após a EC nº 42/2003.

A lei complementar não pode ser interpretada de modo a ampliar, em sentido contrário à orientação vinculante do STF, a desoneração tributária sobre prestações que a Constituição, conforme interpretação do Supremo Tribunal Federal, qualifica como anteriores à exportação.

Em outras palavras, ainda que a LC nº 87/1996 trate de hipótese de não incidência em matéria de ICMS, sua interpretação deve observar a delimitação constitucional firmada pelo STF no Tema 475, segundo a qual as operações e prestações antecedentes à exportação não estão abrangidas pela imunidade prevista no art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal.

A distinção terminológica entre imunidade e isenção, portanto, não altera o resultado jurídico do caso. O ponto central é que a prestação de transporte interestadual realizada em território nacional antecede a exportação, razão pela qual permanece fora do alcance da desoneração constitucional reconhecida pelo STF.

Admitir interpretação diversa implicaria, na prática, esvaziar o Tema 475/STF, pois bastaria qualificar a pretensão como “isenção infraconstitucional” para afastar a tese vinculante que expressamente exclui as operações e prestações anteriores da imunidade exportadora.

Da invocação da Súmula 649/STJ

A agravante também invoca a Súmula 649 do STJ, segundo a qual “não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior”.

Sem desconsiderar a relevância da orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, deve prevalecer, no caso concreto, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral.

Isso porque a controvérsia, tal como delimitada nos autos, envolve a extensão da regra constitucional de imunidade do ICMS nas exportações, prevista no art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal. Nessa matéria, a interpretação vinculante do STF prevalece sobre orientação infraconstitucional, ainda que sumulada pelo STJ.

Ademais, a Súmula 649/STJ não pode ser aplicada de forma automática quando sua incidência conduzir a resultado incompatível com a diretriz constitucional fixada no Tema 475/STF. A interpretação da Lei Kandir deve ser feita conforme a Constituição, e não em sentido que amplie a desoneração para alcançar prestações que o Supremo Tribunal Federal reconheceu como anteriores à exportação.

Logo, não há desacerto na decisão monocrática ao afastar a aplicação da Súmula 649/STJ na hipótese concreta e reconhecer a prevalência do Tema 475/STF.

Da alegação de que a matéria seria exclusivamente infraconstitucional

Também não merece acolhida o argumento de que a controvérsia teria natureza exclusivamente infraconstitucional, por envolver a aplicação da LC nº 87/1996.

O fato de a parte invocar a Lei Kandir não transmuda a natureza constitucional da controvérsia quando o debate central consiste em saber se determinada prestação anterior à exportação está, ou não, compreendida no regime constitucional de desoneração do ICMS.

O STF, ao julgar o Tema 475, definiu precisamente o alcance da imunidade constitucional nas exportações e excluiu de seu âmbito as operações e prestações anteriores. Assim, a interpretação da LC nº 87/1996 deve se conformar a essa diretriz constitucional.

Eventuais precedentes que reconheçam a índole infraconstitucional de determinadas discussões sobre a Lei Kandir não afastam, neste caso, a incidência do Tema 475, pois a prestação discutida é justamente aquela que antecede a exportação e cuja
tributabilidade
foi reconhecida, no plano constitucional, pelo Supremo Tribunal Federal.

Da finalidade de desoneração das exportações e da competitividade dos produtos nacionais

A agravante sustenta, ainda, que a cobrança do ICMS sobre o transporte integrante da cadeia exportadora comprometeria a finalidade constitucional de desoneração das exportações e a competitividade dos produtos nacionais no mercado internacional.

A tese não prevalece.

A Constituição Federal adotou técnica própria para evitar o acúmulo de tributação nas exportações: afastou a incidência do ICMS sobre as operações que destinem mercadorias ao exterior e sobre serviços prestados a destinatários no exterior,
assegurando, ao mesmo tempo, a manutenção e o aproveitamento dos créditos relativos às operações e prestações anteriores.

Assim, a preservação da competitividade do produto nacional não exige, necessariamente, a exoneração integral de todas as etapas anteriores à exportação. O próprio texto constitucional reconhece a existência de operações e prestações antecedentes, tratando-as por meio da sistemática de créditos.

Portanto, a finalidade de desoneração das exportações não autoriza interpretação ampliativa que contrarie a tese vinculante do STF.

A decisão monocrática agravada está em consonância com a orientação que vem sendo adotada por este Tribunal de Justiça em casos análogos.

Nesse sentido, destacam-se os
recentes
precedentes:

TJPA, Apelação Cível nº 0822753-57.2019.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público,
em que se reconheceu a prevalência do Tema 475/STF para afastar a pretensão de não incidência do ICMS sobre transporte de mercadorias destinadas à exportação;

TJPA, Apelação Cível nº 0877438-48.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, 1ª Turma de Direito Público,
no mesmo sentido da aplicação da tese vinculante do Supremo Tribunal Federal;

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0813038-11.2025.8.14.0000, Rel. Des. Álvaro José
Norat
de Vasconcelos, 1ª Turma de Direito Público,
em que se reafirmou que a prestação de transporte anterior à exportação não é alcançada pela imunidade prevista no art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal;

TJPA, Apelação Cível nº 0800401-03.2022.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público
, igualmente alinhado à tese do Tema 475/STF.

Também merece registro o entendimento firmado no âmbito desta Corte no Pedido de Suspensão nº 0804185-23.2019.8.14.0000, no qual se reconheceu que a manifestação do STF, em tema eminentemente constitucional, deve prevalecer sobre o entendimento do STJ, especialmente quanto à não abrangência das prestações de transporte interestadual pela imunidade do art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal.

Desse modo, a decisão agravada não destoa da jurisprudência desta Corte. Ao contrário, prestigia a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal e a diretriz que vem sendo adotada pelas Turmas de Direito Público do TJPA.

Nesse diapasão, a
decisão monocrática recorrida enfrentou adequadamente a controvérsia, aplicou o Tema 475/STF e concluiu pela incidência do ICMS sobre a prestação de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação, por se tratar de operação anterior ao ato
exportatório
.

O agravo interno não trouxe argumento capaz de infirmar esse fundamento central. A insistência na distinção entre imunidade e isenção, na aplicação da Súmula 649/STJ e na finalidade econômica de desoneração das exportações não supera a tese vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Assim, inexistindo erro de julgamento, omissão, contradição ou desacerto na decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática
agravada.

É o voto.

Belém,
15

de
junho
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/06/2026